Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. – CELG D contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse, ajuizada pela ora agravante em desfavor de CEAMI Reabilitação para a Vida, determinou a produção antecipada da prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para imissão provisória. Na origem (autos n. 0711409-62.2020.8.07.0000), a CELG Distribuição S.A. – CELG D ajuizou demanda de desapropriação para constituição de servidão administrativa com pedido de tutela antecipada, visando à imissão na posse da área onde se situa a agravada CEAMI Reabilitação para a Vida, sob o argumento de que as tentativas de composição amigável para pagamento de indenização teriam sido infrutíferas. Na petição inicial, pleiteou, com fundamento nas disposições do Decreto-Lei no 3.365/41, a imissão provisória na posse da área, mediante o depósito da importância de R$ 8.937,86 (oito mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), independentemente da citação da parte ré, com a lavratura do competente auto de imissão na posse, nos termos do art. 15, § 1o, do Decreto-Lei n. 3365/41[1]. No mérito, requereu o julgamento de procedência do pedido para considerar justo o valor ofertado pela autora e integração dos direitos da servidão requerida ao seu patrimônio, com o registro das cartas de sentença na Circunscrição Imobiliária competente, tornando definitiva a liminar de imissão na posse acima requerida. O ilustre Julgador, ao apreciar o pedido, proferiu a r. decisão ora impugnada, com os seguintes fundamentos, in verbis (Id 15928055, pp. 2-3): (...) DECIDO. No caso, verifico que houve declaração de utilidade pública da área pela ANEEL, que também concedeu à autora o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes, conforme documentos juntados aos autos. Contudo, afirma o autor que não foi possível a resolução extrajudicial do litígio em razão da falta de consenso quanto à indenização proposta. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3365/41 estabelece: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956). § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956). § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4 A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. o (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009). Diante disso, há que se reconhecer a necessidade de produção antecipada da prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para imissão provisória, considerando que a parte autora não pretende a desapropriação do imóvel, mas a instituição de servidão em apenas parte dele, o que inviabiliza, neste momento, a análise da suficiência do valor que se pretende depositar. Nomeio como perito do Juízo ALCIONE DE SOUZA BRITO com cadastro ativo neste Tribunal. Fixo como quesito do Juízo o valor das restrições impostas à propriedade da parte Ré. Cite-se e intime-se o réu para que, no prazo de 15 dias, apresente contestação e se manifeste sobre a perícia ora deferida, a qual será produzida em contraditório para que se evite futura produção de prova com a mesma finalidade. Intimem-se as partes para arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar, ratificar ou retificar os quesitos e indicar assistentes técnicos. Prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão. Transcorrido o prazo, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários em 15 dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação à proposta, intime-se a parte requerente para adiantar o depósito dos honorários periciais, na forma do art. 95, do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo, considerando a complexidade da causa. Desde já, ficam as partes proibidas de efetuarem novas obras na área antes da realização da perícia, salvo, eventualmente, as indispensáveis à conservação do terreno, mediante prévia autorização do juízo. Realizada a perícia e entregue o respectivo laudo, será novamente analisado o pedido de concessão de imissão provisória na posse, razão pela qual deverá ser feita a conclusão imediata dos autos para a análise.” (grifos no original) Inconformada, CELG Distribuição S.A. – CELG D interpõe o presente agravo (Id 15928049 - pp. 1-18), pugnando pela reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, a qual postergou “a apreciação do pedido liminar, para após a realização de perícia e entrega do respectivo laudo”. Em razões recursais (Id 15928049), reprisa os fatos e fundamentos lançados na petição inicial, alegando, em suma, que lhe fora delegada a atribuição de realizar “os serviços de implantação Linha de Transmissão de Energia Elétrica, LTDA 138 kV Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal, visando a melhoria na prestação serviço de fornecimento de energia elétrica”. Defende a necessidade de instituição de servidão em parte do imóvel de propriedade do agravado para implantações das aludidas linhas de transmissão de energia elétrica. Alega não ter o recorrido aceitado composição amigável para instituição da servidão por discordar apenas do valor da indenização que lhe fora oferecido, calculado com base nos parâmetros previstos no Decreto n. 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Assinala considerações sobre o interesse da coletividade e a inexistência de prejuízos ao agravado na concretização da servidão, haja vista que há depósito prévio e eventual diferença poderá ser verificada em “momento processual avançado”. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de imissão provisória na posse quando há efetivação de depósito prévio do valor da indenização, em casos de desapropriação. Sobre os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo (art. 300, caput, do CPC), ressalta a ocorrência de probabilidade do direito vindicado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Indica a existência da fumaça do bom direito, haja vista a Resolução Autorizativa n. 8.138 de 27 de agosto de 2019, onde se declaram de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terras necessárias à passagem de linha de transmissão. Por outro lado, destaca o perigo da demora, em razão da urgência da operacionalização da servidão administrativa para transmissão de energia elétrica, somado ao fato de que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público de caráter essencial e seu indeferimento poderá acarretar prejuízo à população. Assevera ser o caso de máxima urgência, diante da notória calamidade pública causada pelo vírus Covid-19, porquanto “a grande maioria da população está em casa, o que acarreta um grande consumo de energia por parte da população mediante a utilização de vários equipamentos eletrônicos, sendo que esta sobrecarga na utilização de energia não será suportada pelas linhas atuais”. Requer “liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, devendo ser determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, como medida de direito”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida “a liminar pleiteada, ante a periculosidade de aguardar a perícia para apuração do valor do depósito, para após ser analisado o pedido de imissão provisória na posse”. Preparo devidamente recolhido (Id 15928058, p. 2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre lembrar que ao par da regra posta no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, está o comando que, no mesmo parágrafo, faculta ao agravante anexar outros documentos quando os entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, vislumbro a presença de tais requisitos. Quanto à evidência de probabilidade do direito, tenho-a consubstanciada nos fundamentos, em princípio, claros e precisos, lançados nas razões recursais. Senão vejamos. De início, registre-se que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto no 35.851/1954, que regulamenta o art. 151, alínea “c”, do Código de Águas, aplicável às hipóteses de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, por força de seu art. 1o, “a servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétricas e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.” Ainda com relação à servidão administrativa, dispõe o art. 6o do mesmo Decreto que, havendo resistência dos proprietários à constituição da servidão, os concessionários poderão promover as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, cabendo-lhes a faculdade de utilizar-se do processo da desapropriação, nos termos do art. 40 do Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941[4]. Aplica-se, pois, aos processos de constituição de servidão administrativa, o rito previsto no Decreto-lei n. 3.365/41, cujo art. 15, caput, e § 1o[5], explicita ser possível a imissão provisória na posse, sem oitiva da parte contrária, nos casos de alegada urgência e efetuado o depósito da quantia ofertada pelo expropriante. Ressalte-se que, ao contrário da desapropriação, nos casos de servidão administrativa, aquele que a ela se sujeitar deve ser indenizado por quantia equivalente aos transtornos que a limitação o obrigará a suportar, e não pelo valor da propriedade, considerada em sua totalidade. De fato, trata-se de limitação ao direito de propriedade, não de sua perda ou expropriação. Nesse contexto, ao analisar os autos de origem, verifica-se ter havido a declaração de utilidade pública da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto – Samambaia, nos seguintes termos: RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA No 8.138, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da ANEEL, resolve: Processo: 48500.003765/2019-13. Interessada: Enel Distribuição Goiás Objeto: (i) declarar de utilidade pública, em favor da Interessada, para servidão administrativa, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, circuito simples, 138kV (cento e trinta e oito quilovolts), com aproximadamente 15,7km (quinze quilômetros e setecentos metros), de extensão, que interligará a Subestação Santo Antônio do Descoberto à Subestação Samambaia, localizada no município de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás e na região administrativa de Samambaia, Distrito Federal. A íntegra desta Resolução e seu Anexo consta dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca. ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA (Id 61103518 dos autos de origem) De outro lado, verifico a existência de laudo detalhado (Id 61103518 dos autos de origem), indicando o valor de R$ 8.937,86 (oito mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) como devido pelos danos provocados pela instituição da faixa de servidão pela concessionária no imóvel privado serviente, mesmo valor indicado na petição inicial. Nesse descortino, preenchidos os requisitos legais para a imissão na posse, descabe submeter a apreciação do pedido liminar para imissão provisória a nova avaliação do valor a ser previamente depositado. Ressalto, ademais, que, no curso da demanda processual, facultar-se-á à parte proprietária do imóvel serviente discutir em amplo contraditório o valor da indenização. Não há, portanto, desde que efetuado o depósito do valor relativo à primeira avaliação, o que possa constituir impedimento legal a que, desde já, seja a concessionária de serviço público provisoriamente imitida na posse. Corroborando as argumentações ora exaradas, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS. ARTIGO 15, DO DECRETO LEI No 3.365/41. PRESENÇA. URGÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Comprovada a urgência da medida por meio da Resolução Autorizativa no. 2.641/2010 da ANEEL, que declara a utilidade pública da área e reconhece que é possível invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse e, diante da concordância do agravado com os pedidos formulados, deve ser deferido o pedido liminar para estabelecimento da servidão administrativa, após a realização do depósito do valor ofertado a título de indenização. (Acórdão 1157480, 07167019620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART.15 DO DECRETO LEI No 3.365/41. PRESENÇA. URGÊNCIA. DEPÓSITO. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL. RISCOS E ALTA PERICULOSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. VALOR DO DEPÓSITO. DISCUSSÃO EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se inferindo, de plano, a alegada alta periculosidade da instalação das linhas de transmissão de energia elétrica que ensejaram a pretensão de servidão administrativa e presentes, por outro lado, os requisitos necessários (art. 15 do Decreto Lei 3365/41) à imissão liminar provisória na posse do imóvel, consubstanciados pela alegação de urgência, devidamente respaldada pela Resolução Autorizativa no 5.213/2015 da ANEEL, na qual declarada a utilidade pública da área e autorizado à Agravada a utilização dos meios necessários à constituição da servidão administrativa, bem assim pela necessidade de conclusão das obras de expansão de energia elétrica, dotada de evidente interesse público, e o depósito do valor obtido em laudo de avaliação, tem-se por escorreito o deferimento liminar da imissão provisória na posse do imóvel vindicada pela Agravada. 2 - Os alegados riscos, bem como o valor do depósito, poderão ser discutidos em contestação, sendo mais bem examinados no curso do Feito originário. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1038280, 07002840520178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Nesse descortino, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar ao magistrado de origem que analise o pedido de imissão provisória na posse, sem condicioná-lo à produção de prova pericial. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[6]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[7]. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009) [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. [5] Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; (...) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) [6] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;